Tribunal: TCU
Processo: 018.351/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3802025, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: Contratação de equipes para atendimento complementar aos serviços de Anestesiologia para demandas de procedimentos cirúrgicos e exames.)

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por RG Serviços & Saúde Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 380/2025, sob a responsabilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço médico de anestesiologia, tendo como vencedora dos lotes 2, 4 e 6 a empresa DOC Serviços Médicos Ltda.; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: apresentação de atestados de capacidade técnica pela empresa vencedora contendo menção a sanções contratuais, o que, segundo defende, violaria o edital; e suposto tratamento diferenciado por parte da pregoeira em favor da empresa DOC Serviços Médicos Ltda.; Considerando que a habilitação da empresa DOC Serviços Médicos Ltda., não obstante a menção a sanções nos atestados apresentados, não infringe o edital, pois o próprio órgão emissor dos comprovantes atestou como positiva a execução contratual pela referida empresa, declarando a inexistência de registros que desabonem a conduta da contratada; Considerando que as alegações de tratamento diferenciado por parte da pregoeira não foram comprovadas, pois as mensagens apresentadas pela representante não indicam qualquer indício de favorecimento à empresa DOC Serviços Médicos Ltda.; Considerando a inexistência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, favorecimento de licitante ou irregularidade apta a ensejar o prosseguimento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.351/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: RG Serviços & Saúde Ltda. (CNPJ: 28.752.834/0001-72) 1.6. Representação legal: Jeanne Chrisley Assis Oliveira, representando RG Serviços & Saúde Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.